Tribunal: TJSP
Processo: 0000737-40.2023.8.26.0699
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cumprimento de sentença proposto visando o recebimento da multa cominada por descumprimento de obrigação de desocupação de imóvel no prazo estipulado. Sentença que acolheu a impugnação dos executados, reconhecendo o cumprimento tempestivo da

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cumprimento de sentença proposto visando o recebimento da multa cominada por descumprimento de obrigação de desocupação de imóvel no prazo estipulado. Sentença que acolheu a impugnação dos executados, reconhecendo o cumprimento tempestivo da obrigação e extinguindo a execução.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se à verificação do descumprimento da obrigação de desocupação do imóvel pelos executados no prazo estipulado, para fins de aplicação da multa cominada na sentença.
III. Razões de decidir
3. Exequentes que não se desincumbiram do ônus de comprovar o descumprimento da obrigação de fazer. 4. Fotografias juntadas pelos executados que demonstram que o imóvel era de fácil acesso aos apelantes. 5. Sentença que determinou apenas a desocupação do imóvel, sem exigência de formalidade específica.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A imposição de multa por descumprimento de obrigação de fazer exige prova inequívoca da inexecução da ordem judicial, incumbindo aos exequentes o ônus de demonstrar o inadimplemento, o que não ocorreu.
Legislação citada: CPC, arts. 373, I; 525, §1o, VII; 85, §11.